Tribunal: TJDFT
Processo: 0724556-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724556-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, LCC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MASSA FALIDA DA PLANALTO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento manejado por Luiz Estevão de Oliveira Neto, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, datada de 23.06.2020 e proferida nos seguintes termos: “Tendo em vista a renúncia de ID. 65766596, nomeio para a função de administrador judicial a Dra. MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA, OAB/DF 41.729, telefones 99612-1207 e 3225-1157, contato@marianamoura.com, endereço SQS 112, Bloco C, Apart. 201, Asa Sul, Brasília/DF. Intime-se o(a) nomeado(a) para dizer se aceita o encargo de administrador judicial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Fica a administradora judicial ciente de que o presente processo tem grande complexidade e volume de trabalho, de forma que só deverá aceitar a nomeação se possuir condições operacionais de bem desempenhar o encargo. Caso aceite o encargo, deverá informar a este Juízo, no mesmo prazo, o telefone, endereço e e-mail em que receberá o contato dos credores. Com os dados, expeça-se o termo de compromisso, devendo ser intimado(a) para assinar o termo de compromisso, no prazo de 24 horas (art. 62, do Decreto-Lei n. 7.661/45). Após a prestação do compromisso, o administrador judicial deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar relatório circunstanciado do feito, apresentar o QGC retificado (devendo considerar o crédito consolidado da Fazenda Pública do DF – ID. 52372268) e cumprir os itens 5, 6 e 7 da decisão de ID. 42532879. Caso não aceite o encargo, tornem os autos conclusos.” Nas razões do agravo, o agravante, passa a tecer uma série de argumentos sobre desnecessidade de se manter as determinações postas pelo juiz a quo naqueles itens 5, 6 e 7. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular. É o relato. Decido. Insta destacar, inicialmente, que o agravante afirma na peça recursal que está agravando, especificamente, da decisão anexada ao Id. 42532879, pois, foi nessa deliberação que o magistrado determinou à administradora judicial que cumprisse as ordens constantes relacionadas nos itens 5, 6 e 7, posteriormente mencionados na decisão acima transcrita. Ocorre, todavia, que a decisão que de fato mandou que a administradora judicial cumprisse uma série de atos, estabelecendo os critérios a serem seguidos foi aquela anexada ao Id. 17860245, pág. 01/08, deste autos e que foi exarada no dia 30.05.2019. Assim, não cabe ao agravante, somente neste momento, recorrer daquilo que já foi decidido há muito tempo, mesmo que o magistrado processante tenha feito referência a tais ordens na decisão mais recente, porquanto nesta, não tratou do mérito das questões ali referidas, apenas se fez menção, sem adentrar no seu mérito, que os temas tratados naqueles itens 5, 6 e 7 deveriam ser cumpridos, uma vez que as matérias ali postas já tinham sido decididas. Logo, entendo que o simples fato de mencionar numa decisão posterior que uma determinação pretérita deveria ser cumprida, não dá azo a se permitir compreender que, desta nova feita, seja possível questionar o que há muito restou assentado, definido. Sendo assim, incidiu à espécie o instituto da preclusão, motivo pelo qual, o não conhecimento deste recurso é medida que se impõe. Portanto, nos termos do art. 87, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do presente agravo, ante a preclusão verificada. Intimem-se. Notifique-se o magistrado de origem. Decorrido o prazo recursal, ao arquivo. Brasília, 24 de julho de 2020 14:50:07. Desembargador Gilberto Pereira Relator